Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão de sua deserção. O recorrente havia interposto sem realizar o preparo e, após intimação, juntou preparo simples em dois momentos distintos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, intimada para regularizar a deserção do seu recurso, pode realizar dois atos distintos em datas distintas, de recolhimento do preparo.
III. Razões de decidir
3. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, a parte deverá fazê-lo em dobro de uma só vez.
4. A norma processual estabelece com clareza que neste caso o preparo deve ser recolhido em dobro, o que não justifica o recolhimento de preparo simples. Não fosse o bastante, o mesmo dispositivo processual estabelece, expressamente, que nesta hipótese a complementação do preparo é vedada (CPC, art. 1.007).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Conforme previsão legal do art. 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, a deserção do recurso deve ser sanada mediante recolhimento em dobro, não sendo admitido o recolhimento simples e a posterior complementação deste valor."